Tribunal: TJES
Processo: 5004785-48.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004785-48.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICIO OLIVEIRA MENDES e outros (2)
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO / VOTO

Em análise aos autos, verifico que a parte
TAM LINHAS AÉREAS S/A
opôs o presente Embargos de Declaração, inconformado com o acórdão proferido em sede de julgamento do Recurso Inominado, alegando haver contradição e omissão, objetivando a reforma da sentença objurgada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis o relatório. Passo ao julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito das alegações do embargante, estas não merecem prosperar, considerando que as questões apresentadas foram amplamente enfrentadas, de forma coerente e fundamentada. Isto porque, não houve apontamento da suposta contradição, mas tão somente a rediscussão do julgado, o foi devidamente fundamentado no v. Acórdão, de forma específica.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
o
.

Em análise ao recurso interposto pelo Embargante, não vislumbro qualquer possibilidade de concessão de efeito modificativo, uma vez que os Embargos Declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, não se verifica.

O propósito do Embargante, por tal pretensão, é unicamente reexaminar matéria outrora rediscutida ou rebatê-la, sendo esta já submetida à análise e julgamento no acórdão prolatado, que examinou o Recurso Inominado interposto, não sendo esse o objeto do presente Recurso, mas sim de sanar uma das irregularidades supramencionadas. Dessa maneira, os Embargos Declaratórios não merecem prosperar, uma vez que não preencheu o requisito do cabimento.

Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo, exposto no acórdão prolatado, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

Portanto, não vislumbro qualquer vício no acórdão, que ensejasse o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos para o deslinde da demanda. O que se resta demonstrado é que o objetivo do presente recurso não se trata de sanar contradições, mas, na verdade, pretende valer-se da estreita via dos embargos para a reforma do julgado.

Ante o exposto, conheço do presente Embargos de Declaração, negando-lhes provimento em razão de não existir qualquer vício no julgado, não se adequando às hipóteses legais previstas para o recurso de Embargos de Declaração no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.